Tribunal: TJPA
Processo: 0001909-06.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001909-06.2013.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, JUIZO DE DIREITO DA 8ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTAREM

APELADO: JARLAN ALMEIDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDOS RETROATIVOS. O ESTADO REQUEREU O PROVIMENTO DA APELAÇÃO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU O DIREITO AO AUTOR. POSSIBILIDADE. O STF NA ADI Nº 6.321/PA, DECLAROU A
INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS DO ESTADO DO PARÁ REFERENTES AO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO, CONFERINDO-LHES EFICÁCIA
EX NUNC
. POR SUA VEZ, A SENTENÇA A QUO NÃO TRANSITOU EM JULGADO E COMO COMPROVADO NOS AUTOS O APELADO NUNCA RECEBEU O ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ASSIM, REFORMO A SENTENÇA A QUO, E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO, UMA VEZ QUE NÃO SE APLICA A ELE SEQUER AO MODULAÇÃO DOS EFEITOS QUE CONFERIU EFICÁCIA
EX NUNC
À DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A ADI 6.321/PA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso de apelação cível e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0001909-06.2013.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JARLAN ALMEIDA DA SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Cível de Santarém, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE VALORES RETROATIVOS
ajuizada por
Jarlan Almeida da Silva.

Dos autos depreende-se que o autor é servidor estadual militar, lotada no município de Santarém, motivo pelo qual alega fazer jus ao pagamento de adicional de interiorização, contudo, afirma que o referido adicional, parcela salarial prevista na Constituição do Estado, está sendo omitido do contracheque do autor desde sua inclusão na corporação militar.

Ao final, requereu a incorporação do adicional de interiorização, aos seus proventos no percentual de 100%, bem como o pagamento dos valores retroativos, devendo ainda ser considerado para cálculo da condenação a graduação, o soldo atual, a correção monetária e os juros legais (id 7181159).
O Estado do Pará apresentou contestação (id n° 7181166). O autor apresentou réplica à contestação no (id 7181168)

O juízo a
quo
, julgou procedente parcialmente o pedido (id n° 7181198),
in verbis
:

[...]

Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido do (a) autor (a) para condenar o réu ao pagamento integral do adicional de interiorização atual, futuro e dos anos anteriores ao ajuizamento da ação (limitados ao período em que este ingressou na corporação militar), devidamente atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento (art. 1-F da lei 9.494/97 – Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela lei 11.960, de 2009), enquanto o requerente estiver na ativa e exercendo suas atividades no interior.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.

Condeno o estado do Pará ao pagemnto de honorários advocatícios no percentual de 10
% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, 4° do Código de processo Civil.

[...].

Irresignado, o
Estado do Pará
interpôs Recurso de Apelação (id n° 7181909), preliminarmente suscitando pela prescrição bienal; no mérito, aduz a inexistência de direito ao adicional, destacando a percepção de Gratificação de Localidade pelo apelado, a qual possui o mesmo fundamento do Adicional de Interiorização, sendo indevida a percepção cumulativa de vantagem pelo mesmo fundamento e ao final pugnou pela sucumbência recíproca.

O apelado apresentou contrarrazões (id n° 7181200).

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo Conhecimento e Provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento do adicional de interiorização correspondentes anos futuros e anteriores ao ajuizamento da ação, limitados ao período em que este ingressou na corporação militar.

Pois bem. O benefício do adicional de interiorização se encontra previsto no inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e foi regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, tendo sido estabelecido em favor dos militares lotados em municípios do interior do Estado do Pará, vejamos:

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

IV - adicional de interiorização, na forma da lei.”

“Lei Estadual nº 5.652, de 21 de janeiro de 1991

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.”

Em 21/12/2020, o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, ocasião em que, mediante voto da lavra da Ministra Cármen Lúcia, entendeu procedentes os pedidos, no sentido de “a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”, tendo a referida decisão transitado em julgado em 20/02/2021, restando assim ementada:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).”

Portanto, conforme julgado pela Suprema Corte, restou decidido a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e igualmente de nossa Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do vício de iniciativa das normas supracitadas.

De acordo com o voto da Min. Cármen Lúcia:

“3. Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que ”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).

(...)

7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.”

Assim, diante do julgamento da ADI nº 6.321/PA proferido pelo Plenário da Suprema Corte, não restam dúvidas de que o direito buscado na exordial fundou-se em norma inconstitucional, sendo certo que mencionado julgado possui eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/99,
in verbis
:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.”

Nesse julgado da ADI 6.321/PA, observa-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará referentes ao adicional de interiorização,
conferiu-lhe eficácia
ex nunc
,
de forma que, relativamente àquelas pessoas que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa, seus efeitos somente poderiam incidir a partir da data do referido julgamento.

Como dito, no referido julgamento foi conferida eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do acórdão, ressalvando a situação daqueles militares que já estivessem recebendo a vantagem por decisão judicial ou administrativa. Ou seja, resguardou-se o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado até a data do julgado paradigma, não sendo assegurado, por conseguinte, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

Com efeito, em se tratando de relação jurídica continuada, a eficácia da decisão com trânsito em julgado permanece enquanto se mantiverem inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que lhe serviram como suporte, conhecida como cláusula
rebus sic standibus.
Porém, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a invalidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, até porque não inexiste lógica em se chancelar uma circunstância reconhecidamente inválida.

Aplicando as razões acima ao caso concreto, é dizer que, apesar de alguns servidores estarem recebendo a parcela denominada adicional de interiorização por força de decisão transitada em julgado, não se pode falar em continuidade de pagamento da vantagem, dada a alteração fática e jurídica que a originou.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal (STF), especificamente em relação ao adicional de interiorização, nos autos da Reclamação nº 50.263/PA, em recente decisão proferida no mês de novembro/2021, afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da parcela, fazendo-o diante das razões ao norte mencionadas. Nesse ponto, cito trecho da decisão da Ministra Cármem Lúcia no incidente citado:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.”

Após essas considerações, analisando o caso específico do autor / ora apelado, entendo que não subsiste seu direito ao recebimento do adicional de interiorização em seu contracheque (id 7181161) inclusive porque a sentença não chegou a produzir sua eficácia diante do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, bem como pelo sobrestamento dos autos.

Desse modo, em nenhum momento restou pago o adicional de interiorização em favor do apelado, e, consequentemente, não se aplica a ele sequer a modulação dos efeitos que conferiu eficácia
ex nunc
à decisão que julgou procedente a ADI 6.321/PA.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da decisão proferida na ADI n° 6.321/PA pelo STF, e reformar a sentença para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelado.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 16/11/2022